Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM AS RESIDÊNCIAS DOS DEVEDORES. ART. 833, INC. II, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem as residências dos devedores.
2. O art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. Verifica-se, portanto, que a impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.
3. A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. 3.1. É importante destacar que a determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já foram esgotados ou não existam.
4. No caso em deslinde a recorrente não demonstrou a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceu indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais móveis passíveis de penhora que estejam situados no endereço indicado. 4.1. Ao contrário, a agravante se limitou a alegar em suas razões recursais, de modo genérico e sem maior profundidade argumentativa, que necessita do deferimento da medida postulada em juízo para encontrar os bens necessários para satisfazer o débito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.